Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-82.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007190-82.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.089.654/0001-57 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BRANDALIZE - CPF: 740.614.299-49 (ADVOGADO), LUIZ MARCELO MUNHOZ PIROLA - CPF: 593.219.549-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO BRANDALIZE - CPF: 024.022.319-55 (ADVOGADO), ADIMAS ANDRE BIGUINATI - CPF: 887.482.192-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1007190-82.2021.8.11.0000 aviado na “EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL” de n. 1006178-53.2020.8.11.0037 onde litiga com TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA perante a 3ª Vara da comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 94734977 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 95628495 ausência de manifestação acerca dos argumentos utilizados pela Embargante para justificar a reforma do acórdão embargado, além de caracterizar omissão na apreciação jurisdicional, impede que a Embargante se dirija ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Especial, já que este tipo de apelo excepcional exige o requisito jurisprudencial do prequestionamento, com emissão de juízo de valor com relação às matérias levantadas da forma posta pelas partes, razão que justifica a interposição deste recurso;

Aduz a ocorrência de omissão do v. acórdão que, apesar de entender pela validade do título executado pelo Embargado, nada dispôs sobre os vícios de citação do Embargante, que seriam suficientes para declarar a nulidade da ação de execução;

Sustenta que os protestos foram realizados por edital, entretanto, nos termos do art. 15, da Lei 9.492/97, a intimação da pessoa para pagar poderá ocorrer por meio de edital caso possua (i) endereço desconhecido; (ii) localização incerta; ou (iii) localização ignorada. Com efeito, conforme preveem os artigos 14 e 15 da Lei nº 9.492/1997, a intimação deverá ser expedida ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou do documento;

Requer o prequestionamento de todos os institutos jurídicos contidos no Agravo de Instrumento objeto destes embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por TINDIANA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, alegando que por longo período as partes entabularam relacionamento comercial consistente em contratos de transporte de carga repetidos e diferidos no tempo, realizados pela exequente em favor da executada, referentes às mercadorias/produtos produzidos ou adquiridos/comercializados por esta última, de modo que a exequente executava de forma impecável os contratos de transporte para os quais era constantemente contratada e a executada realizava os pagamentos aos quais se obrigara.

Aduz, contudo, que, entre abril e maio de 2020, a despeito da efetiva prestação dos serviços de transporte de mercadorias por parte da exequente, a executada deixou de pagar os fretes (faturas/duplicatas) em seus devidos vencimentos.

Afirma ser é credora da ora executada pela importância líquida, certa e exigível de R$ 219.412,46 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e seis centavos), fundada em faturas/duplicatas.

Devidamente citada, a parte executada apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pugnando pela extinção da execução, vez que o título cobrado não possui força executiva, pois estaria alicerçado em duplicatas sem assinaturas, além de protestos por edital.

Ao analisar o incidente, o Magistrado de piso rejeitou a Exceção por entender pela validade da duplicata, ainda que sem assinatura, mas devidamente protestada e acompanhada de documentos que comprovem a prestação do serviço, o que restou comprovado nos autos, bem como a ausência de nulidade dos protestos porquanto as intimações foram enviadas por carta para os endereços (filial e matriz) da excipiente/executada.

Irresignada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum em virtude da nulidade da ação de execução, devendo ser determinada sua extinção, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC, tendo em vista a ausência de título executivo apto a embasar a execução.

Pois bem.

A meu ver, se mostra correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

O executado opôs exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a duplicata que embasa a execução é nula já que não preenchidos os requisitos legais, em descumprimento ao disposto no art. 784, III, do CPC, eis que sequer foram acostadas aos autos; Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), bem ainda que inexistem nos autos prova de que os serviços relativos aos conhecimentos de embarque foram prestados.

Como sabido, a duplicata é título de crédito causal, com origem em compra e venda mercantil ou prestação de serviços, cuja causa depende de prova documental a ser produzida pelo sacador.

Considera-se, ainda, a duplicata como um título executivo extrajudicial, se aceita, e se isso não ocorrer, a execução do título deverá atender aos seguintes requisitos cumulativos: protesto, prova da entrega da mercadoria e ausência de recusa do aceite formalizada pelo sacado (artigo 15 da Lei n.º 5.474/68 e CPC, 784, I).

Sabe-se que seu protesto pode dispensar a apresentação física da cártula, mediante simples indicação de seus elementos ao cartório de protesto. Nesta hipótese, é desnecessária a apresentação do título original para a formalização da execução, desde que este tenha sido protestado mediante indicação, além de estar acompanhado de documento comprobatório da entrega das mercadorias ou da prestação de serviços (artigo 13, § 1º da Lei nº 5.474/68).

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PROTESTO - ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA - ASSINATURA DE NOTA FISCAL VÁLIDA - TEORIA DA APARÊNCIA - VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO - DUPLICATA SEM ASSINATURA DO EMITENTE - REQUISITO ESSENCIAL - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. A duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite, desde que acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de protesto e com documento hábil comprobatório da entrega do produto ou da prestação do serviço. Não há necessidade da assinatura presentes nas notas fiscais serem dadas pelo próprio representante legal ou por pessoa com poderes específicos para tanto para comprovar a efetiva entrega das mercadorias, por se aplicar e tal caso a teoria da aparência. A ausência da assinatura do emitente no título desnatura a exequibilidade da duplicata, por se configurar como requisito essencial, nos termos do art. 2º, §1º da Lei 5.474.” (TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0317.13.015531-8/001, Relator: Des. Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2017)

Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a cobrança judicial da duplicata por indicação sem a apresentação do título, suprida sua ausência pela apresentação do instrumento de protesto por indicação e comprovantes de entrega de mercadoria ou da prestação dos serviços:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97." (REsp 1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011). 3. A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1322266/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019)

Desse modo, tem-se que a duplicata é título executivo extrajudicial válido para alicerçar o processo executivo, desde que esteja acompanhado do comprovante da entrega da mercadoria e/ou prestação de serviço ou do protesto do título.

No caso em testilha, ainda que as duplicatas se encontrem sem assinatura, como dito acima, ela são válidas, tendo em vista que, além de terem sido protestadas (ID n. 39838597-origem, e seguintes), vieram acompanhadas de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços (ID 39838593-origem), e a entrega do produto (ID 44912392-origem).

Por tais aspectos, a tese de inexistência de título extrajudicial não merece amparo, já que o título contestado encontra-se em estrita observância da disposição contida no artigo 15, II, da Lei n. 5474/68.

Anota-se, por fim, que a simples interposição da exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo, uma vez que não há previsão legal para a imposição de efeito suspensivo ao incidente.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A simples interposição do incidente de exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo. - Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0114.12.010782-5/001, Relator Des. Wanderley Paiva, 11ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/04/2015)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a duplicata é título executivo extrajudicial válido para alicerçar o processo executivo, desde que esteja acompanhado do comprovante da entrega da mercadoria e/ou prestação de serviço ou do protesto do título.

No caso em testilha, ainda que as duplicatas se encontrem sem assinatura, elas são válidas, tendo em vista que, além de terem sido protestadas, vieram acompanhadas de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços e a entrega do produto.

Por tais aspectos, a tese de inexistência de título extrajudicial não merece amparo, já que o título contestado encontra-se em estrita observância da disposição contida no artigo 15, II, da Lei n. 5474/68.

Anota-se, por fim, que a simples interposição da exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo, uma vez que não há previsão legal para a imposição de efeito suspensivo ao incidente.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021